Tribunal: TJDFT
Processo: 0728441-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728441-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIESTOR ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: HENRIQUE REINERT LOPES DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão de pontos controvertidos e a produção de prova testemunhal e pericial. A parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator